Tribunal: TJDFT
Processo: 0717828-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO. REPRESENTAÇÃO POR DEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA A AÇÃO PENAL EM CURSO. NÃO CABIMENTO. CONDUTAS DIVERSAS. INCLUSÃO DE TERCEIRO INVESTIGADO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. O fato de o representado, após ter sido preso em flagrante por tráfico de drogas e colocado em liberdade provisória, e, meses depois, praticar a mesma conduta, mesmo ainda respondendo pela primeira conduta, não autoriza que todo e qualquer procedimento policial instaurado posteriormente contra ele, ainda que por crime da mesma natureza, seja distribuído, por dependência, ao juízo em que tramita a primeira ação penal.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal).